Tribunal: TJES
Processo: 0001764-04.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001764-04.2023.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JASON JACKSON ALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO NA FORMA TENTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o apelante à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 5 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 157,
caput,
c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.
A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas a ponto de justificar a condenação; (ii) definir se há insuficiência probatória que justifique a absolvição do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A palavra da vítima, prestada em juízo de forma coerente e sem contradições, constitui meio de prova idôneo para embasar a condenação, especialmente quando corroborada por outros elementos dos autos.
O reconhecimento fotográfico e os depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial reforçam a autoria do crime, demonstrando a tentativa de subtração do aparelho celular mediante violência.
A negativa do réu, isolada no conjunto probatório, não afasta a robustez das provas produzidas, especialmente diante da identificação clara da vítima e da dinâmica dos fatos narrados.
Os honorários advocatícios ao defensor dativo devem ser arbitrados com base na apreciação equitativa do juiz, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, considerando a complexidade da causa e a atuação do profissional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, caput, c/c art. 14, II; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º
Jurisprudência relevante citada: STJ; AgRg-REsp 2.117.692; Proc. 2024/0008191-9; RS; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 10/12/2024; DJE 17/12/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JASON JACKSON ALVES
, em face da respeitável sentença (id. 11277004), prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz.

A denúncia (id 8750054), narrou que:

“(...)
no dia 10/08/2023, aproximadamente
à
s
1
9h
1
0
m
in, na Rua Leopoldo Barcelos Rangel,
Centro, pr
ó
ximo ao viaduto, neste Muni
cí
pio, o
d
enunciado, agindo de forma livre e consciente, tentou subtrai
r
mediante viol
ê
nci
a,
o apare
l
ho celul
a
r
da vítima
DEIVID DO ROS
Á
RIO NO
G
UEIRA, confo
rme
Boletim Unificado de f
l
s. 03/06 e Ter
m
o de Declaraç
ã
o de f
l
s. 12/13.

Emerge-se dos autos que a v
í
tima estava caminhando para escola, quando foi abordado co
m
viol
ê
ncia pelo Denunciado, que o empurrou e desferiu diversos chutes em seu peito e sua cabe
ç
a, exigindo que
l
he entregasse seu apare
l
ho celular, n
ã
o conseguindo subtrair o be
m
, em virtude da resistência da v
ítima
e por estarem em local p
ú
blico.”.

Em decorrência da conduta acima descrita, o acusado restou condenado pela pela prática do crime previsto no artigo 157,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 05 (cinco) dias-multa, sendo cada dia-multa valorado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição do apelante sob a alegação de insuficiência probatória.

Ocorre que, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Boletim Unificado nº 52006307 (fls. 05/08) e pelo Relatório Final de Inquérito Policial de fls. 19/21.

Especificamente acerca da autoria, válida a transcrição de excertos da r. sentença. Confira-se:

“Quanto a autoria do crime, da mesma forma, indene de dúvidas.

Com efeito, a VÍTIMA DEIVID DO ROSÁRIO NOGUEIRA, ouvida hoje em juízo, disse, em resumo, que, na data dos fatos, o acusado tentou roubar seu aparelho celular; disse que já conhecia o acusado do bairro; disse que já havia conversado com o acusado poucas vezes; disse que o acusado tentou roubar seu celular, mas o depoente reagiu; disse que o acusado lhe agrediu fisicamente, tendo o depoente reagido; disse que contou para sua mãe o que ocorreu e foram até a delegacia lavrar a ocorrência.

Por sua vez, interrogado hoje em juízo, o ACUSADO JASON JACKSON ALVES negou os fatos descritos na denúncia; disse desconhecer a vítima; disse que estava em situação de rua; disse que está preso há mais de um ano; disse que responde a outro processo por tentativa de homicídio.

Dessa forma, firme nas declarações prestadas pela vítima em juízo, que corroboraram os diversos elementos informativos colhidos na fase inquisitória, entendo que a materialidade e a autoria do crime descrito na denúncia restaram devidamente comprovadas em juízo.”.

Nessa perspectiva, além das declarações da vítima serem coerentes e suficientes para a comprovação cabal e robusta da autoria delitiva em desfavor do apelante, “a autoria também é inconteste pela análise das provas apresentadas no bojo dos autos, notadamente à luz da prova testemunhal colhida e do reconhecimento fotográfico”, conforme esposado nas contrarrazões recursais.
Nesse sentido:

(...). Tese de julgamento: "1. O reconhecimento de pessoa, observado o regramento do art. 226 do CPP, é válido, mais ainda quando corroborado por outras provas independentes e suficientes à condenação. 2. A palavra da vítima é relevante em crimes patrimoniais, especialmente quando reforçada por outras provas dos autos". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CPP, art. 156. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no RHC 202.855/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23.10.2024; STJ, AGRG no HC 878.869/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15.10.2024. (STJ; AgRg-REsp 2.117.692; Proc. 2024/0008191-9; RS; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 10/12/2024; DJE 17/12/2024).

Dessa forma, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em absolvição por insuficiência de provas.

Posto isso, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
.

Por fim, passo a analisar o pleito relativo ao arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo, que representou o ora apelante neste âmbito recursal.

Sob este enfoque, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que atue nas varas criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que tratou-se de causa de baixa complexidade, que envolveu o patrocínio de 01 (um) apelante com interposição e apresentação de razões recursais.

Desse modo, considerando que o defensor dativo, Dr. Edilson Silva do Nascimento – OAB/ES nº 33.835, bem exerceu o
munus
público que lhe fora conferido com a interposição de recurso de apelação e apresentação das razões, fixo-lhe os honorários advocatícios no quantum de R$ 800,00 (oitocentos reais) concernentes à sua atuação nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Intime-se a Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, para tomar ciência da presente decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)